Tribunal: CARF
Processo: 13009.000653/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000653/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.201 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
SOELY DE BARROS CHAFFIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que
o pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial,
o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
SOELY DE BARROS CHAFFIN, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000653/2010-31
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.201 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000653/2010-31

de Lançamento, em 25/08/2010 (e-fl. 21), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de
despesa com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 05/09, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 03/04,
a qual fora julgada improcedente pela 18a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ I, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-67.214, de 28 de julho de 2014, de e-fls.
39/41, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia determinada judicialmente e desde que devidamente comprovados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em suma, entendeu o julgador recorrido que a contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas com pensão alimentícia.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 50/51,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera estarem corretos os descontos efetuados.
Afirma que para dirimir todos os impasses, em 2010, adentrou com Acordo de
Modificação de cláusula do acordo de pensão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.201 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000653/2010-31

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimada a comprovar a
efetividade e pagamento de tais deduções, a autuada apresentou documentação que, no
entendimento da fiscalização, comprovou em parte os valores, ensejando a respectiva glosa e a
lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 20.685,53, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Apresentou Acordo homologado judicialmente em 22SET1994, Vara da Familia
Valença/RJ, onde consta textualmente *...pensionará sua mãe Juracy Barbosa Cardoso,
com a importância correspondente a 30 por cento de seus vencimentos fixos, pensão
esta que deverá ser consignada em sua folha de pagamento junto ao Banco do Brasil...*.
Considerada então a parcela constante junto a Fonte Pagadora Banco do Brasil/Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
[...]
Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
[...]
No presente caso, o contribuinte alega que pagou pensão alimentícia judicial no valor
total de R$ 37.572,73, de acordo com sua DAA/2009, acostada à fl. 38.
A fiscalização, no entanto, acatou somente o valor de R$ 16.886,20 pagos a título de
pensão alimentícia, conforme Dirf acostada à fl. 29, encaminhada pela Caixa de
Previdêcia dos Funcionários do Banco do Brasil à Receita Federal.
Cumpre informar que, da pesquisa aos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil
foram acostadas as Dirf de fls.30 e 31, verificando-se que as fontes pagadoras da
interessada INSS e Comando do Exército não retiveram valores do rendimento da
interessada a título de pensão alimentícias.
Por fim, é de se frisar que não constam dos autos quaisquer documentos que justifiquem
o restabelecimento da glosa efetuada pela autoridada fiscal, razão pela qual, é de se
manter integralmente o feito fiscal.
[...]
Ainda inconformada com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, a contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.201 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000653/2010-31

recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, assevera estarem corretos os descontos efetuados.
Afirma que para dirimir todos os impasses, em 2010, adentrou com Acordo de Modificação de
cláusula do acordo de pensão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.201 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000653/2010-31

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia da contribuinte com sua dependente, decorrente de
ação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos termos
acima transcritos.
Com mais especificidade, não obstante a contribuinte haver acostado aos autos a
homologação judicial do acordo celebrado entre as partes, em que restou fixado o valor de 30%
sobre seus vencimentos, a autoridade lançadora, bem como o julgador de primeira instância
entenderam por bem rechaçar a pretensão da então impugnante, eis que não demonstrado o
efetivo pagamento (desconto) da pensão para a beneficiária, fato que o recorrente refuta.
Pois bem, a fiscalização, acatou somente o valor de R$ 16.886,20 pagos a título de
pensão alimentícia, conforme DIRF acostada à e-fl. 29, encaminhada pela Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil à Receita Federal, constando o desconto a título de pensão.
Acontece que, a contribuinte insiste que os demais valores foram pagos, porém,
cumpre informar que, da pesquisa aos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil foram
acostadas as DIRF de e-fls. 30 e 31, verificando-se que as fontes pagadoras da interessada INSS
e Comando do Exército não retiveram valores do rendimento da interessada a título de
pensão alimentícias.
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a fiscalização, desde o
procedimento fiscal, motivou a negativa da dedução justamente pela falta de comprovação do
efetivo pagamento, conforme depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal. No
mesmo sentido, se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.201 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000653/2010-31

Neste sentido, caberia a recorrente comprovar por outros meios de provas que de
fato os valores foram retidos e/ou repassados a alimentanda, seja por meio de contracheque,
depósito bancário, transferência, entre outros.
No mais, pelas informações constantes nas DIRF, a fonte pagadora não reteve
valor a título de pensão alimentícia, tendo a contribuinte recebido a integralidade dos
vencimentos, cabendo a ela repassar e, consequentemente, comprovar o pagamento dos
alimentos a alimentanda.
Por fim, é de frisar que a mudança de cláusula anexada ao recurso, não diz
respeito ao ano-calendário objeto da infração.
Partindo dessas premissas, uma vez não comprovada pela contribuinte a despesa
com a pensão alimentícia objeto da notificação é de se manter incólume o lançamento.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 69
DF CARF MF
Original